Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 69597206, a execução foi julgada extinta em relação aos créditos dos sucessores de GESUINO ALEXANDRE BONFIM (MARIA DO DESTERRO MATHIAS DA SILVA, LILIAN MATHIAS BONFIM, LEONARDO MATHIAS BONFIM, ALEXANDRE MATHIAS BONFIM), dos sucessores de GICELDO FELICIO BENZOTE (GILDERSON ANDRADE BENZOTE, GILDEVAM ANDRADE BENZOTE, GILFERSON ANDRADE BENZOTE, BRENDA BEATRIZ ANDRADE BENZOT) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID 70017757, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR